Tribunal: TJMT
Processo: 1007934-92.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007934-92.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), M. P. - CPF: 112.479.381-07 (APELADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (APELADO), SMART PERICIAS E AVALIACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 33.663.989/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO BROCHADO BATISTA DO PRADO - CPF: 060.882.219-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE “THERATOGS KIT CLÍNICO”. ÓRTESE NÃO VINCULADA A ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ROBUSTA E DE IMPRESCINDIBILIDADE TERAPÊUTICA. EXCLUSÃO EXPRESSA PREVISTA NO ART. 10, VII, DA LEI No 9.656/1998.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor diagnosticada com leucomalácia periventricular e paralisia cerebral espástica, determinando o custeio do tratamento denominado “TheraTogs Kit Clínico”.

2.

A operadora recusou a cobertura sob o fundamento de ausência de previsão do método no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e de incidência da exclusão legal relativa a órteses não vinculadas a ato cirúrgico.

3.

Produzida perícia judicial, o expert concluiu pela inexistência de comprovação científica robusta acerca da superioridade terapêutica do método, bem como pela ausência de imprescindibilidade do equipamento ao tratamento da paciente.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida ao custeio do tratamento “TheraTogs Kit Clínico”, diante da ausência de previsão no rol da ANS, da exclusão legal referente a órteses não ligadas a ato cirúrgico e da inexistência de comprovação técnica suficiente quanto à imprescindibilidade e eficácia superior do método.

III. Razões de decidir

5.

A disciplina jurídica da saúde suplementar submete-se às disposições específicas da Lei no 9.656/1998, que delimita objetivamente as coberturas obrigatórias exigíveis das operadoras de plano de saúde.

6.

O conjunto probatório demonstra que o “TheraTogs Kit Clínico” não integra o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, circunstância confirmada pela perícia judicial produzida nos autos.

7.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que o uso do equipamento não é imprescindível ao tratamento da paciente, bem como que inexistem evidências científicas robustas aptas a demonstrar superioridade terapêutica do método em relação às terapias convencionais já consagradas.

8.

O art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998 exclui expressamente da cobertura obrigatória as órteses e acessórios não vinculados a ato cirúrgico, hipótese que se ajusta precisamente ao caso concreto.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo cobertura excepcional apenas quando demonstradas, cumulativamente, eficácia científica comprovada e inexistência de substituto terapêutico incorporado ao rol regulatório, requisitos não verificados na hipótese.

10.

A imposição judicial de custeio de procedimento expressamente excluído da cobertura legal e contratual, sem demonstração técnica segura de imprescindibilidade terapêutica, implica indevida ampliação das obrigações assumidas pela operadora, em desconformidade com o regime jurídico da saúde suplementar.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se a tutela anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

“1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas ao custeio de órteses não vinculadas a ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998.

2. A cobertura excepcional de tratamento não previsto no rol da ANS exige comprovação científica robusta de eficácia e demonstração de imprescindibilidade terapêutica, requisitos não configurados no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007934-92.2023.8.11.0037

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO:

M. P.

representado por SADI LUIZ

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por M. P., menor representada por seu genitor, objetivando o custeio do tratamento denominado “TheraTogs Kit Clínico”, prescrito em razão de quadro de leucomalácia periventricular com paralisia cerebral espástica.

Consta da inicial que a autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida, recebeu indicação médica para utilização do colete terapêutico TheraTogs, tendo a operadora recusado a cobertura sob o fundamento de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS e de exclusão contratual atinente a órteses não vinculadas a ato cirúrgico.

A tutela provisória foi deferida em primeiro grau. Sobreveio contestação na qual a operadora sustentou a legalidade da negativa, argumentando que o procedimento não integra o rol da ANS, que o equipamento consiste em órtese não ligada a ato cirúrgico — hipótese expressamente excluída da cobertura obrigatória pela Lei no 9.656/1998 — e que inexistem evidências científicas robustas acerca da superioridade terapêutica do método TheraTogs. Requereu, ainda, a realização de prova pericial.

Produzida perícia judicial, o
expert
consignou que o método não possui comprovação científica robusta de superioridade em relação às terapias convencionais, destacando o Parecer CFM no 14/2018 e asseverando que o uso do TheraTogs não é imprescindível ao tratamento da menor, tampouco se encontra inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Apesar disso, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, determinando à operadora o fornecimento do colete TheraTogs pelo tempo necessário, ratificando a tutela anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou as conclusões periciais, bem como a exclusão legal e contratual incidente sobre órteses não ligadas a ato cirúrgico. Aduz que o procedimento não integra o rol da ANS, carece de comprovação científica suficiente e encontra vedação expressa no art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998, pugnando pela reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos.

O preparo foi recolhido – Id. 343289394.

Contrarrazões apresentadas defendendo a manutenção da sentença – Id. 343197936.

Em parecer a Douta Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso – Id. 349663865.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do tratamento denominado “TheraTogs Kit Clínico”, prescrito à autora em razão de quadro de paralisia cerebral espástica.

Com pesar, mas o recurso comporta provimento.

Isso porque, embora os contratos de assistência suplementar à saúde submetam-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não se pode perder de vista que a disciplina específica da matéria encontra-se estabelecida na Lei no 9.656/1998, diploma normativo que regula de forma especial a extensão das coberturas obrigatórias impostas às operadoras de saúde.

No caso concreto, o acervo probatório revela que o procedimento vindicado não integra o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS. Mais do que isso, a própria perícia judicial produzida nos autos foi categórica ao consignar que o “
TheraTogs Kit Clínico
” não se encontra inserido no rol da ANS e que a Agência Reguladora não reconhece obrigatoriedade de custeio de órteses dessa natureza.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO COM THERATOGS . ÓRTESE NÃO LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE DEVER DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Toledo que deferiu tutela de urgência, determinando que a Unimed do Estado do Paraná fornecesse, no prazo de 15 dias, o tratamento terapêutico com TheraTogs ao autor, sob pena de multa diária, em razão de sequelas de encefalite herpética. A agravante sustenta a inexistência de obrigação contratual para fornecimento de órteses não ligadas a ato cirúrgico e a falta de urgência no caso. II . Questão em discussão2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a tutela de urgência concedida em primeira instância para o fornecimento do tratamento terapêutico com TheraTogs pelo plano de saúde, considerando a ausência de evidências científicas robustas que comprovem sua eficácia e a falta de justificativa médica adequada para sua utilização em detrimento das terapias convencionais. III. Razões de decidir3 . A decisão de tutela de urgência foi afastada por ausência de evidências científicas robustas que comprovem a eficácia do uso de TheraTogs no tratamento do autor. 4. A indicação médica não apresentou justificativas suficientes para a escolha do tratamento com TheraTogs em detrimento das terapias convencionais. 5 . Não foi demonstrada a urgência necessária para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a documentação apresentada não conferiu verossimilhança aos fatos alegad
os.IV. Dispositivo e tese6. Recurso provido para afastar a tutela de urgência concedida em primeiro grau .Tese de julgamento: A cobertura de tratamentos terapêuticos não reconhecidos como eficazes pela comunidade científica e não previstos no rol do procedimentos cobertos, como o uso de vestes terapêuticas, não pode ser imposta aos planos de saúde, salvo comprovação robusta de sua eficácia e necessidade clínica específica._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 294, 300; Lei no 9.656/1998, art . 10, VII; Lei no 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13.Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23 .02.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.960 .488/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23 .06.2022; TJPR, 0049820-35.2021.8 .16.0000, Rel. Desembargador Roberto Portugal Bacellar, 9a Câmara Cível, j. 11 .06.2022.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a Unimed do Estado do Paraná não é obrigada a fornecer o tratamento com TheraTogs para o autor, que é uma criança de 2 anos. A decisão foi tomada porque não ficou comprovado que esse tratamento é urgente ou necessário, já que não há evidências científicas suficientes que garantam sua eficácia em comparação com outros tratamentos convencionais . Além disso, a médica que prescreveu o TheraTogs não explicou por que os tratamentos tradicionais não seriam adequados. Assim, o pedido de urgência foi negado e a Unimed não precisará custear o tratamento.
(TJ-PR 00521769520248160000 Toledo, Relator.: substituto rafael vieira de vasconcellos pedroso, Data de Julgamento: 26/06/2025, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2025)

Além disso, o
expert
judicial foi expresso ao afirmar que o uso do equipamento não se revela imprescindível ao tratamento da menor, respondendo negativamente ao quesito relacionado à indispensabilidade terapêutica do método. Do mesmo modo, consignou inexistirem evidências científicas robustas que demonstrem superioridade do TheraTogs em relação às terapias convencionais, reportando-se, inclusive, ao Parecer CFM no 14/2018, segundo o qual tais terapias ainda carecem de validação científica suficiente.

Transcrevo o essencial constante no Id. 343197912:

“11) Existem outras terapias já consagradas que podem ser usadas no intuito de propiciar melhora ou alívio do quadro clínico da pericianda? Há órteses similares? R.:Sim,

12) O caso da periciando enquadra-se como urgência e ou emergência? R.: Não.

13) O uso de THERA TOGS KIT CLÍNICO é imprescindível para o tratamento, e sucesso terapêutico da patologia que acomete (ia) a pericianda? R.: Não”.

Não bastasse isso, há obstáculo legal expresso à pretensão autoral.

O art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória “
órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico
”. E é precisamente está a hipótese dos autos, pois o próprio tratamento postulado consiste em utilização de órtese terapêutica desvinculada de qualquer procedimento cirúrgico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as operadoras de saúde não estão obrigadas ao custeio de órteses não vinculadas a ato cirúrgico, tampouco de métodos terapêuticos experimentais ou desprovidos de comprovação científica suficiente. Nesse contexto, o método TheraTogs, à luz do conjunto probatório produzido, não se enquadra nas hipóteses excepcionais aptas a afastar a taxatividade mitigada do rol da ANS.

Com efeito, a Segunda Seção do STJ, ao julgar os EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, firmou orientação no sentido de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se cobertura excepcional apenas quando preenchidos requisitos rigorosos, dentre os quais a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e inexistência de substituto terapêutico incorporado ao rol.

Todavia, no caso concreto, a perícia judicial afastou justamente tais pressupostos, ao concluir que o método não possui robustez científica suficiente e que não é imprescindível ao tratamento da paciente.

Ademais, ainda que se cogitasse da incidência do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, tal dispositivo não possui o condão de afastar as hipóteses de exclusão legal expressamente previstas nos incisos do caput do mesmo artigo, sob pena de completa inutilização normativa das exceções legalmente estabelecidas pelo legislador.

Assim, não se revela juridicamente possível compelir a operadora ao custeio de procedimento expressamente excluído da cobertura obrigatória, sobretudo quando inexistente demonstração técnica segura acerca de sua imprescindibilidade ou superioridade terapêutica.

A sentença recorrida, ao desconsiderar as conclusões do laudo pericial judicial e afastar a exclusão legal expressa aplicável ao caso, terminou por impor obrigação contratual e legalmente inexigível, razão pela qual deve ser reformada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar integralmente a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, revogando-se a tutela anteriormente concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade na forma da lei, se aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026